Tribunal: TJMT
Processo: 1007362-13.2024.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-29
Data de publicação: 2024-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007362-13.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ANA CAROLINA GRACIANO DE SOUZA - CPF: 071.743.611-02 (RECORRIDO), DARLLYN KARINE COSTA DAS CHAGAS - CPF: 048.592.951-10 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (RECORRENTE), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

R E L A T Ó R I O

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1007362-13.2024.8.11.0002

Polo Ativo

UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Polo Passivo

ANA CAROLINA GRACIANO DE SOUZA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

SÚMULA DE JULGAMENTO (ARTIGO 46 DA LEI 9.099/95).

RECURSO INOMINADO. I
NDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ENTREGA DE PRODUTO. UBER FLASH. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
. REJEITADA. DISTINÇÃO AO TEMA 725/STF. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ARTIGO 14 DO CDC. ENTREGA DOS PRODUTOS PARA TERCEIRO ESTRANHO. FATO INCONTROVERSO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONFIGURADA. DESÍDIA DA EMPRESA. TENTATIVA MALSUCEDIDA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. EVENTO IMPORTANTE. DANO MORAL. DEVIDO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM ATENÇÃO AO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Recurso inominado interposto contra sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais para condenar a parte reclamada ao pagamento de R$ 80,97 (oitenta reais e noventa e sete centavos), a título de danos materiais, e R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais.

2. Em suas razões recursais, suscita, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, por ser mera intermediadora do serviço, não havendo qualquer responsabilidade por suas falhas. No mérito, pugna pela reforma da sentença por inexistir vício no serviço, haja vista a entrega do produto no endereço exato. Subsidiariamente, pleiteia o afastamento da condenação por danos morais ou redução do
quantum
indenizatório.

3. A relação
sub judice
se difere daquela apreciada pelo STF no tema 725, pois enquanto a discussão nestes autos diz respeito à falha na prestação de serviço operacionalizada por motorista do aplicativo Uber, o tema 725 aborda a possibilidade de terceirização dos motoristas para realização da atividade-fim da empresa, sendo diretamente relacionada ao vínculo empregatício, não sobre a responsabilidade do fornecedor dos serviços pelos seus defeitos, com previsão no artigo 14 do CDC, razão pela qual rejeito a preliminar.

4. Narra a parte autora, ora recorrida, que realizou a compra de “lembrancinhas” para o aniversário de seu filho no dia 5/1/2024 e contratou os serviços da parte recorrente para a coleta no local de venda e entrega dos produtos em sua residência. Impossibilitada de acompanhar o progresso da corrida, conforme alegações da inicial, ao acessar o aplicativo, verificou a conclusão da prestação, contudo, sem que fossem entregues as mercadorias no destino.

5. Em contato com a empresa, foi informada de que o motorista esteve no local e um rapaz recebeu a encomenda (id. 216031592), informação essa corroborada pelas alegações da parte recorrente em sede de contestação e em suas razões recursais, razão pela qual resta incontroversa a entrega a pessoa desconhecida.

6. Ao realizar a entrega para pessoa distinta daquela que havia contratado a corrida, apesar de ser no mesmo endereço informado, a parte recorrente incorreu em falha na prestação de serviço, sendo necessária a compensação pelos danos experimentados.

7. No caso, logo após a conclusão da entrega, a parte recorrida entrou em contato com o atendimento da parte recorrente com o intuito de questionar o não recebimento dos produtos, contudo, enfrentou a desídia da empresa que se bastou a informar a entrega a terceiro, sem quaisquer esclarecimentos e sem, efetivamente, solucionar o imbróglio causado.

8. Assim, a situação ultrapassa o mero descumprimento contratual, em especial por se tratar de entrega de itens que seriam utilizados em evento significativo, qual seja, aniversário do filho da parte recorrida, que ocorreu no dia seguinte, contexto esse que justifica a condenação por danos morais.

9. O
quantum
indenizatório foi arbitrado em atenção ao critério da razoabilidade, não comportando reforma.

10.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do artigo 46 da Lei 9.099/95.

11. Recurso conhecido e desprovido.

12. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor da condenação.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2024